Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INOBSERVÂNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DEVER DE CONVIVÊNCIA COM OS FILHOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. MEDIDA EXTREMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O arbitramento de astreintes constitui medida jurídica de coerção indireta imposta com o fito de evitar eventuais embaraços ao cumprimento das decisões judiciais, de sorte a forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer que lhe foi estabelecida, devendo serem fixadas proporcionalmente ao encargo fixado, a teor do art. 537 do CPC.

2. O processo em tela revela a relação conflituosa entre as partes, com reflexos negativos na convivência com o filho comum e necessárias decisões que deveriam tomar em conjunto sempre considerando o princípio do melhor interesse da criança. A incidência de multa em casos tais acabaria por tumultuar ainda mais o já abalado ambiente familiar, e poderia gerar mais conflitos.

3. Desse modo, a análise sobre o descumprimento de acordo que regulamentou as visitas do filho comum deve ser efetuada com cautela, evitando-se incrementar as situações de animosidade já existentes.

4. Não se justifica a fixação de multa cominatória levando-se em conta a existência de novas circunstâncias que aparentemente informariam a necessidade de realizar ajustes na referida regulamentação.

5. Precedentes: Acórdão 1674501, 0718696-08.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 16/03/2023, Data da Publicação: 23/03/2023; Acórdão 1655261, 0733809-02.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Fabricio Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação: 14/02/2023; etc.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.